Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713051-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: RAFAEL HEITOR DE ANDRADE, RAFAEL HEITOR AGROPECUARIA LTDA - ME DECISÃO 1. O exequente agrava (ID 16221618) da decisão da Vara Cível de Planaltina (ID 60428524 – 0006514-26.2016.8.07.0005) que inverteu os polos da execução para que ele devolva ao executados/agravados a quantia de R$ 11.590,89, considerada como pagamento em excesso. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0006514-26.2016.8.07.0005 - id 71824267). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 10/12/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR